Tribunal: CARF
Processo: 13956.000865/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A para a obtenção da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado insumo pela legislação PIS/COFINS, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A para a obtenção da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado insumo pela legislação PIS/COFINS, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.000865/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.184 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
CIAX COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO
A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/COFINS, caracterizada a simples revenda pelo inciso
II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a
alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida,
até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO
A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/COFINS, caracterizada a simples revenda pelo inciso
II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a
alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida,
até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Maysa de Sa Pittondo Deligne, Renata da
Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.000865/2008-94
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13956.000865/2008-94

Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o processo de Pedido de Restituição, apresentado em 25/04/2008 (fl.01),
no valor de R$:2.032.l65,28, constando como motivo: Referente restituição de crédito
do PIS e Coƒíns, no período de agosto de 2004 a março de 2008, sobre aquisições de
álcool anidro, utilizados como insumos na produção de combustíveis gasolina “c",
conforme o disposto no art. 3”, II, da Lei n” 10. 637/2002 e Lei n° 10.833/2003.
Em 07/05/2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá, ao
analisar o pleito, emitiu o Despacho Decisório de fls. 754/759, indeferiu o pedido de
restituição, por falta de previsão legal, uma vez que a alínea “a” do inciso l do art. 3°
da Lei n°10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, não deixa margem à dúvida
quanto à vedação do creditamento em relação as aquisições de álcool para fins
carburantes para revenda, reforçando os efeitos da sua exclusão do regime da não-
cumulatividade.
Cientificada em 12/05/2008 (fl. 761), a interessada ingressou com a
Manifestação de lnconformidade de fls. 762/773, argumentando que a partir da edição
das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 0 PIS e a Cofins passaram ao regime geral da
não cumulativídade, garantindo ao contribuinte o direito de descontar créditos
calculados nas operações anteriores sobre bens adquiridos para revenda e insumos
utilizados na produção ou fabricação de produtos destinados à venda; porém, sobre as
aquisições de combustíveis as contribuições passaram a ser recolhidas
monofasicamente, com alíquotas especiais da Lei n°9.718/1998, haja vista que a
receita sobre revenda encontrava-se sujeita à alíquota zero. Diz que, diante disso, os
distribuidores de combustíveis eram impedidos de descontar créditos calculados sobre
os bens adquiridos para revenda, como gasolina e óleo diesel, que se encontravam
submetidos à incidência monofásica. Mas, com a Lei n° 10.865/2004, retirando o
inciso IV do § 3° do art. 1° da Lei n° 10.833/2003, a proibição de creditamento das
contribuições recolhidas de forma concentrada (monofásica) foi alterada, restringindo
a vedação exclusivamente para as operações de revenda de álcool hidratado. Daí que
os insumos referente ao álcool anidro utilizados na produção ou fabricação de
combustíveis passaram a ser descontados sobre os bens adquiridos para revenda
(inciso II do da alínea “a” do art. 3° da Lei n° 10.833/2003).
Aduz, em sequência, que a restrição de creditamento refere-se aos produtos
adquiridos para revenda, sendo que o álcool anidro não é revendido, mas utilizado
como insumo, componente (misturado na gasolina “a”) para a produção de um novo
produto (gasolina “c”). E que a única exigência ao abatimento dos créditos é a de que
os produtos adquiridos tenham sido onerados na etapa anterior, bem como a revenda
também o seja, como acontece no caso do álcool anidro e da gasolina “a”, conforme
arts. 5° e 4°, respectivamente, da Lei n° 9.718/1998. Conclui que, embora a gasolina
“c” encontrar-se sujeita a alíquota zero (Lei n° 9.990/2000 e MP 2.158-35, de 24 de
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13956.000865/2008-94

agosto de 2001, art. 42), não há óbice para o creditamento, não só diante da efetiva
incidência contributiva na etapa anterior, mas porque o art. 17 da Lei n° 11.033/2004
veio ratificar e assegurar o princípio da não-cumulatividade sobre aquisições do
respectivo insumo.
Por fim, resume que a gasolina “a” adquirida na sua condição de distribuidora,
embora sofra incidência monofásica cumulativa, onde as contribuições são recolhidas
pela refinaria, não exclui o direito de creditamento sobre as aquisições de álcool
anidro utilizado como insumo, indispensável na fabricação da gasolina “c” produzida
para a revenda, encontrando-se no âmbito da não-cumulatividade (Lei n° 10.865/2004
que modificou o inciso IV do § 3° do art. 1° c/c art. 3°, II, da lei n° 10.833/2003),
deixando de fora tão somente as operações com álcool hidratado, que sofre incidência
cumulativa exclusivamente.
Ato contínuo, a DRJ – CURITIBA (PR) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
RESTITUIÇÃO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. ÁLCOOL ANIDRO PARA
ADIÇÃO À GASOLINA.
Até 30 de setembro de 2008, não havia direito a crédito do PIS e da Cofins, no sistema
de não-cumulatividade, para distribuidora de combustíveis sobre aquisição de álcool
anidro para fins carburantes adicionado à gasolina “A” para obtenção da gasolina “C”.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pretensão da Recorrente em ver restituídos os valores de PIS e
COFINS do período de agosto de 2004 a março de 2008, incidentes na aquisição de álcool
anidro, supostamente utilizado como insumo na produção de combustíveis gasolina “c”.
A Recorrente dedica-se à aquisição e comercialização de combustíveis em geral,
especialmente, gasolina tipo “c". Dessa forma, adquire obrigatoriamente "álcool anidro”, o qual
adicionado à gasolina “a”, obtém a gasolina “c” destinada à revenda.
Em sua defesa, sustenta que possui o direito de crédito sobre as aquisições de
álcool anidro adicionado à gasolina, de acordo com as disposições contidas no art. 3°. II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 haja vista tratar-se de insumo na produção da gasolina “c”. Desde a
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13956.000865/2008-94

Emenda Constitucional n. 42/2003 que introduziu ao art. 195 o parágrafo 12, por meio das Leis
10.637/2002 e Lei 10.833/2003, o PIS e a COFINS passaram ao regime geral da não
cumulatividade, instituindo o direito do contribuinte descontar de créditos calculados nas
operações anteriores sobre aquisições de insumos utilizados na produção ou fabricação de
produtos, os quais posteriormente são destinados à venda (art. 3°, II).
Esclareceu, ainda, que o álcool anidro é utilizado como matéria-prima, o qual não
é revendido, mas insumido em processo de mistura, resultando na gasolina “c” transformada e
acabada para o consumo nos veículos em geral. Uma vez que, na posição de distribuidor
(Recorrente), utiliza o álcool anidro como insumo na produção da gasolina “c", não há revenda
posterior.
Assim, além do álcool anidro ser matéria-prima intermediária na produção da
gasolina “c", passou a sofrer incidência não cumulativa após as alterações promovidas pela Lei
10.865/2004 ao art. 1°., § 3°, IV, daquelas Leis originais citadas. Isso porque o dispositivo citado
alterou substancialmente as disposições do art. 1°. da Lei 10.833/2003, retirando do inciso IV do
parágrafo 3°. a proibição de creditamento das contribuições recolhidas de forma concentrada,
(monofásica), restringindo a vedação exclusivamente, para as operações de revenda de álcool
hidratado. O seu direito teria sido ratificado pela Lei 11.033/2004, art. 17 e Medida Provisória
413/2008, art. 14.
Como se observa, pleiteia a Recorrente ver reconhecido o seu direito creditório
sobre as aquisições de álcool anidro para fins carburantes sob o fundamento de a vedação de
aproveitamento de crédito constante dos arts. 3o, inciso I, alínea “a” das Leis no 10.637, de 2002,
e n° 10.833, de 2003, aplica-se apenas quando de sua aquisição para revenda, o que não seria o
seu caso, uma vez que o álcool anidro por ela adquirido seria, na verdade, insumo a ser utilizado
na industrialização da gasolina “a” para sua transformação na gasolina “c”.
Como se sabe, a tributação das contribuições nesse ramo de atividade de
combustíveis se dá na forma de tributação concentrada, aquela na qual as alíquotas são
diferenciadas. No caso da gasolina, a referida concentração foi fixada nas refinarias de petróleo.
Já com relação ao álcool, diferentemente, a Administração Tributária não optou por fixar a
concentração nas diversas destilarias fabricantes, mas sim nas distribuidoras de álcool.
Por força de vedação legal, no período abrangido pelo pedido de restituição, as
aquisições feitas por distribuidor de álcool anidro para adição à gasolina “C” não geravam direito
a crédito a ser descontado das Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na revenda, nos termos
da alínea “a” e “b” do inciso I do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 e inciso
II do art.42 da MP no 2.158-35, de 2001, in verbis:
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13956.000865/2008-94

IV - de venda de álcool para fins carburantes;(Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004).
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

MP no 2.158-35, de 2001
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores
e comerciantes varejistas;
II - álcool para fins carburantes, quando adicionado à gasolina, auferida por
distribuidores;
(negritos nossos)
Como se percebe, o texto legal era expresso quanto à impossibilidade de tomada
de crédito na aquisição de álcool para fins carburante, como é o caso do álcool anidro1, na
revenda de produto sujeito à tributação concentrada.
Posteriormente, a partir de 1 de outubro de 2008, com a revogação do indigitado
dispositivo pelo art. 7o da Lei no 11.727, de 2008, puderam os distribuidores, que adquirem
álcool anidro para adição à gasolina de outro distribuidor, descontar créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS apuradas pelo regime não cumulativo na revenda, em
relação ao produto adquirido.
Entendo também que, na situação colocada, o álcool anidro não pode ser tratado
como insumo como quer a recorrente. Quando a distribuidora adquire esse álcool, que só pode
ser adicionado à gasolina “a” para obter a gasolina para o consumidor final do tipo “c”, essa
mistura formada, determinada em percentual no art.2°, Portaria n° 309, de 2001, da ANP
(Agência Nacional do Petróleo), não pode ser considerada um produto fabricado/produzido pela
empresa distribuidora para efeitos das contribuições ao PIS e COFINS, nos termos do arts. 3o,
inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003. Essa mera adição de percentual de
álcool na gasolina previsto na citada portaria, operação essa que é feita mediante o simples

1 Diferente do afirmado pela empresa em sua defesa, o álcool anidro tem, sim, fins carburantes, diferenciando-se do
hidratado apenas pela adição da água ao
último. Prova disso é o texto do inciso II do art. 42 acima transcrito, que trata do “álcool para fins carburantes,
quando adicionado à gasolina”. Considerando que o álcool hidratado não é adicionado à gasolina, por óbvio o
dispositivo refere-se ao anidro.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13956.000865/2008-94

despejo do álcool no tanque reservatório da gasolina, não pode elevar a empresa que realiza essa
operação à condição de produtor ou fabricante de gasolina, até mesmo porque se ela se
enquadrasse nessa condição estaria sujeita ao recolhimento de alíquotas concentradas de 5,08%
de PIS e de 23,44% para a COFINS nas suas vendas de gasolina “c”, nos termos do art. 4o da Lei
n° 9.718, de 19982, o que não ocorre no caso.
Assim, o contribuinte, na condição de comerciante que revende mercadoria
adquirida, não pode realizar o creditamento com base no inciso II da leis citadas. Poderia apenas
pelo inciso I, desde que não houvesse vedação expressa, como antes já demonstrado.
E ainda que, em tese, se pudesse cogitar do referido produto (álcool anidro) ser
considerado insumo, restaria ainda outro impedimento de creditamento, haja vista que no
período o referido produto foi adquirido com alíquota zero, como antes indicado, incorrendo
também na situação de vedação prevista no § 2o do art.3o das Leis no 10.637, de 2002, e n°
10.833, de 2003, in verbis:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(negritos nossos)
Nesse mesmo sentido, tem sido o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme exemplifica os acórdão abaixo transcrito:
Acórdão no 9303-010.327, de 17 de junho de 2020
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a obtenção da
Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado insumo pela
legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP
no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.
Cabe frisar, ainda, que em recente julgado esta turma julgadora manteve esse
mesmo entendimento, por voto de qualidade, no acórdão no3402.007.717, de relatoria do ilustre
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, assim ementado:

2 Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
– PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de
derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e quarenta e quatro centésimos por
cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de
aviação; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13956.000865/2008-94

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a obtenção da
Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado insumo pela
legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP
no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.
A Recorrente alega ainda que o art.17 da Lei 11.033/2004, ratificou o seu
entendimento, permitindo a manutenção dos créditos vinculados às saídas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência. Eis o conteúdo do dispositivo:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entendo que os dispositivos da Lei no10.637/2002 (Contribuição para o
PIS/PASEP) e Lei no 10.833/2003 (COFINS) de vedação à apropriação de créditos, no presente
caso, não foi alterada de forma tácita pela Lei no11.033/2004, isso porque o art.17 da referida lei
trata de manutenção de créditos existentes e não de criação de créditos novos.
A Lei no11.033/2004 foi resultante da conversão da Medida Provisória
no206/2004 (vigente a partir de 09/08/2004), que em seu art.16 dispôs originalmente sobre o
mesmo conteúdo do art. 17 da Lei 11.033/2004, já anteriormente reproduzido.
Observa-se na Exposição de Motivos da Medida Provisória (EM no 00111/2004
MF) explicitação quanto a natureza declaratória do dispositivo em comento, restando evidente
que ele não possui qualquer natureza constitutiva:
19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à interpretação da
legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
(negrito nosso)
Assim, confirmando o já afirmado anteriormente, o art.17 da Lei no11.033/2004
não traz nenhuma hipótese nova de creditamento, mas apenas esclarece que os créditos, já
previstos em lei, serão mantidos nas vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS. Tal dispositivo apresenta
claramente um caráter explicativo e não derrogador, como entende a Recorrente.
Nesse sentido, se existe vedação legal expressa para apuração de apropriação de
créditos na revenda de álcool para fins carburantes, logicamente, não existe crédito a ser
mantido. Além do mais, o referido dispositivo se caracteriza como uma regra geral que não tem
o poder de revogar dispositivo de norma especial, tal como se caracterizam aqueles presentes nas
Leis no10.833/2003 e 10.637/2002.
Dessa forma, concluo que inexiste fundamento legal para o creditamento das
contribuições sobre a aquisição de álcool anidro pelas distribuidoras de combustíveis, não
havendo qualquer reparo a ser feito no despacho decisório e no acórdão recorrido que o ratificou.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.184 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13956.000865/2008-94

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital